Tribunal: TJDFT
Processo: 0750341-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SALMA BITTAR NASR, contra Decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios sobre imóvel descrito nos autos. A Agravante alega ter adquirido o imóvel constrito em 1994, porém repassou a titularidade do bem ao Executado, seu filho, no ano de 2008. Sustenta que permaneceu residindo no imóvel em companhia do filho, em razão de sua idade avançada e de seu frágil estado de saúde. Ao final, pede a reforma da r. decisão para que seja suspenso qualquer ato de constrição sobre o bem. Por meio da decisão de id 22072239 - Pág. 1/2, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, considerando que a Agravante não comprovou ser proprietária ou possuidora do imóvel. O agravado apresentou resposta ao recurso, id 23108842 - Pág. 1/10. Em consulta ao feito em tramitação na origem, PJe 0734878-37.2020.8.07.0001, constata-se que foi proferida sentença, em 12.02.2021, julgando-se improcedente a pretensão autoral (ID 83632105 - Pág. 4). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição que deve se fazer presente não só quando da propositura da demanda, como também à época da prolação da sentença, ou ainda, de sua apreciação em segundo grau de jurisdição obrigatório. 2. Havendo a extinção da execução em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal de apelação em ação de embargos à execução. 3. Negado provimento ao agravo interno. (Acórdão 1114611, 00354256020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator